Tribunal: TJDFT
Processo: 0714897-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714897-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: PAULO RENATO ALVARENGA FAYAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelas executadas, Inpar Empreendimento Imobiliário Vive La Vie SPE 34 LTDA. e João Fortes Engenharia S.A., contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 9a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora. As agravantes narram passar por recuperação judicial desde 2020 e que, apesar de terem informado a homologação do plano e a inclusão do crédito do agravado no quadro geral de credores, foi determinado o bloqueio parcial da quantia executada em suas contas bancárias. Alegam que se trata de crédito concursal e que o Juízo de origem é absolutamente incompetente para promover a constrição de bens. Afirmam que a adoção de atos constritivos compromete drasticamente o processo de soerguimento. Dissertam sobre a novação do crédito e a ilegalidade do prosseguimento do cumprimento de sentença. Sustentam a necessidade de atribuição de efeito suspensivo, haja vista que seus esforços estão voltados para cumprir os compromissos firmados no processo de soerguimento, sob pena de terem sua falência decretada. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, em provimento definitivo, que se determine a liberação dos valores constritos indevidamente e o impedimento de novos atos expropriatórios até que haja manifestação do Juízo universal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, note-se que o próprio Juízo de origem ressalvou que a efetivação de eventuais medidas constritivas seria submetida à apreciação do juízo recuperacional (ID no 226555966 dos autos de origem no 0027115-07.2012.8.07.0001). Após a realização do bloqueio questionado, determinou-se a expedição de ofício “ao juízo recuperacional, processo 0085645-87.2020.8.19.0001, em curso na 4a Vara Empresarial da Comarda [sic] da Capital, Rio de Janeiro (...), para que tome ciência da penhora efetivada, bem como para que informe a este juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, se há impedimento para a conversão da penhora em pagamento” (ID no 23037013 dos autos de origem). Assim, à primeira vista, não se vislumbra risco de que a liberação ao credor seja feita antes da análise, pelo juízo competente, quanto à viabilidade da expropriação, tendo em conta a recuperação em andamento. Por isso, no que se refere ao periculum in mora, não há elementos suficientes para se concluir que a quantia bloqueada, de apenas R$ 5.107,54 (cinco mil cento e sete reais e cinquenta e quatro centavos), seja imprescindível para o soerguimento do grupo econômico e que a sua indisponibilidade possa resultar na falência imediata, notadamente diante do vulto do próprio plano de recuperação (ID no 160335659 dos autos de origem). Assim, por ora, não se vislumbra a necessidade de medidas imediatas, já que o prosseguimento do feito de origem aguarda manifestação do juízo recuperacional quanto à constrição sob exame. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator